Tribunal: TJMT
Processo: 0000576-27.2014.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000576-27.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FARLEY DE JESUS MARIZA - CPF: 767.393.848-00 (APELANTE), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), MARCOS HAMILTON BONFIM - CPF: 267.000.058-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIOMAR LOPES FERNANDES (VÍTIMA), FRANCIEL TAGLIARI - CPF: 929.413.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 180, §1o, E ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – DELITO DE ADULTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – LAUDO DEMONSTRANDO AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – SUCESSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LÍCITA SOBRE O OBJETO APREENDIDO – NOVA DOSIMETRIA – SUBSTITUIÇÃO

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que extrai dos autos, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de
receptação
qualificada, tendo em vista que restaram provadas a materialidade e a autoria delitiva, ante a prova documental e testemunhal colhida.

Considerando que o crime foi perpetrado no exercício da atividade comercial, bem como em razão da constatação do dolo, ao menos eventual, revela-se inviável a absolvição ou mesmo a desclassificação para as formas simples ou culposa do delito.

Conforme se verifica dos elementos amealhados aos autos, que não houve alteração, que o motor e o chassi do veículo, não apresentaram vestígios visíveis de adulteração, consoante se verifica do laudo sob n. 200.02.02.2013.1336 (Id 33333974 – fls. 100).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Farley de Jesus Mariza
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 180, §1o, e art. 311,
caput,
ambos do Código Penal, a cumprir a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id. 33334968 a 3334970)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação. (Id 33334978 e 33334978)

Em suas razoes, o apelante busca a absolvição por ausência de provas seguras nos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória. (Id. 33334983 e 33334984)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 38700000)

““RECURSO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO QUALIFDICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS E/OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES QUE LHE FORAM IMPUTADOS NA DENÚNCIA – CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, REBATEU ESCORREITA E FUNDAMENTADAMENTE OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA DEFESA TÉCNICA, ANALISANDO ADEQUADAMENTE E DE MANEIRA EFICAZ OS FATOS E AS PROVAS PRODUZIDAS NO PRESENTE FEITO, DEMONSTRANDO QUE A SENTENÇA GUERREADA FOI PROLATADA EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES CONCRETAS COLETADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL. ASSIM, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57, DE 05.07.2017-CNMP, ADOTOU-SE A TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM”, A FIM DE EVITAR DESNECESSÁRIA TAUTOLOGIA –
DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 35053016)

“(...) 1o FATO.

Em data não precisa, mas entre os dias 28/01/20013e 27/03/2013, o indiciado
FARLEY DE JESUS MARIZA
adquiriu, recebeu, desmontou e remontou, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo Mercedes Benz 1620, placas HBD 3264, cor branca, ano/modelo2007, chassi n.o 9BM6953047B530735, motor n.o 906973UO723158, bem como, em 11/09/2013, vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial (ramo de reforma de caminhões), o referido veículo, em prejuízo da vítima
DIOMAR LOPES

FERNANDES
.

2°FATO

Em data não precisa, mas entre os dias 28/01/20013e 27/03/2013, o indiciado
FARLEY DE JESUS MARIZA
adulterou sinais identificadores do veículo Mercedes Benz 1620, placas HBD 3264, cor branca, ano/modelo2007, chassi n.o 9BM6953047B530735, motor n.o 906973U0723158

(receptado) e de seus componentes, substituindo suas peças e, especificamente o motor e o chassi por componentes e equipamentos retirados do veículo Mercedes Benz 1620, placa CZB-9923, cor branca, ano/modelo2007/2008, chassi n.o 9BM6953048B560796, motor n.o 906973U0749163, adquirido pelo denunciado, em leilão, como sucata, na data de 23/10/2012.

Segundo apurado, o denunciado trabalha como comerciante, no ramo de reforma de caminhões e, em23.10.2012, adquiriu o veículo Mercedes Benz 1620, placa CZB-9923, cor branca, ano/modelo2007/2008, chassi n.o 9BM6953048B560796, motor n.o 906973U0749163, em um leilão, tendo pago por ele a quantia de R$61.950,00 (documento defls.15-IP) -vide fotos de fl. 99.

Alguns meses depois, após receptar o caminhão Mercedes Bens 1620, placa HBD-3264, cor branca, roubado em 28.01.2013, na BR365, sentido Uberlândia/MG (B.O. de fls. 19-IP), o denunciado passou a adulterar este último caminhão, mesclando as peças deste com as daquele adquirido em leilão, com o escopo de inviabilizar a identificação do veículo receptado, substituindo as peças que viabilizariam tal mister, com o motor, chassi, plaqueta da caixa de câmbio, do 1° eixo dianteiro, do diferencial, do 2° eixo traseiro, plaqueta e etiqueta da cabina, submetendo o veículo reformado a vistoria pelo DETRAN, em que se confere exclusivamente numeração de chassi, motor e CRLV, a fim de ocultar a origem espúria do bem.

Ocorre que a ação criminosa somente foi elucidada porque, em operação policial realizada em 11/09/2013, o motorista que conduzia o caminhão receptado e adulterada para entrega ao comprador de boa-fé foi abordado e descobriu-se na superfície do modulo de injeção eletrônica, parte de uma etiqueta com a numeração original do motor, qual seja, 906973U0723l58, cadastrado no INFOSEG com ocorrência de roubo ocorrido em 28.01.2013, na BR 365, sentido Uberlândia/MG (B.O. de fls. 19-IP) – conforme ficou constatado no Laudo Pericial de fls. 61/74.

Além do modulo de injeção eletrônica, também foi possível a identificação do veículo roubado, mesmo com a substituição do motor e do chassi, por indicação de peculiaridades especificas, descritas minuciosamente pelas vítimas do roubo, relativas a carroceria e o painel de instrumentos do veículo já citado, Mercedes Bens 1620, placa HBD-3264, cor branca, roubado em 28.01.2013, na BR365, sentido Uberlândia/MG, conforme declararam a vítima Diomar Lopes Femandes e a testemunha Odilon Francisco Ribeiro (termos de fls. 20/21e 23-IP).

As referidas alterações também restaram comprovadas pelo Laudo Pericial de fls. 53/59, conforme se vê do trecho abaixo colacionado:

“(...) o barramento inferior da carroceira foi recentemente pintado na cor preta sobre uma tinta de cor azul, vestígio este encontrado em diversos pontos desta carroceria. (...). Na porção posterior da lateral direita, mais precisamente na barra metálica de divisória das tampas laterais, observou se que a mesma encontrava-se amolgada no sentido de fora para dentro (ver fotografias 2 e 7). Dentro da cabine, foi observado um desgaste do material polimérico constituinte do painel de instrumentos, característico de ter sido provocado por solubilização de solvente com polaridade química semelhante (ver fotografia 8) (...)”.

Apurou-se ainda que, após a adulteração acima narrada, o denunciado vendeu o veículo para a pessoa de DAVIO PORTELA pelo Valor de R$l35.000,00. Contudo, mesmo antes de receber o pagamento, entregou o caminhão para tal pessoa, que mandou o veículo para o Estado de Mato Grosso, ocasião em que ele foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal sob suspeita de adulteração dos sinais identificadores.

Portanto, embora o chassi e o motor sejam originais do veículo Mercedes Bens 1620, placa CZB-9923, cor branca, ano/modelo 2007/2008, o modulo central de injeção nele encontrado, bem como a carroceria e o painel de instrumentos permitiram a identificação do veículo Mercedes Bens 1620, placa HBD3264, cor branca, roubado em 28.01.2013, na BR365, sentido Uberlândia/MG, mesmo após as adulterações levadas a efeito pelo denunciado.

Logo, adequando-se a conduta de
FARLEY DE JESUS MARIZA
ao disposto nos
artigos 311, “caput” e 180, § 1°, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
requeiro que, recebida e autuada esta
DENUNCIA
, seja o denunciado citado para apresentação de resposta, designando-se audiência de instrução, inquirindo-se, oportunamente, as testemunhas adiantes arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO

DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do
decisum
. Para tanto, defende o desconhecimento do acusado sobre a origem ilícita do bem.

Todavia, razão não lhe assiste.

In casu
, tem-se a materialidade e autoria restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência (Id 33332988), termo de declarações (Id 33332993 / 33332999, 3333950), laudo pericial n, 200.02.02.2013.1336 (Id 33333975) e relatório policial n 462/2013/DERF (Id 33333981)

O apelante negou a prática delitiva, afirmando, na fase judicial, declarou que
comprou o caminhão MERCEDES BENS L 1620, placa CZB 9923, do LEILOEIRO OFICIAL LUIZ FENANDO DE ABREU SODRÉ SANTORO; quando comprou o caminhão, o veículo não tinha qualquer adulteração, inclusive dias depois o veículo passou por uma vistoria junto ao Detran, em Presidente Prudente, para que pudesse ser transferido para o nome do depoente; quando comprou o bem, só fez alguns reparos na lata, que o veículo estava a venda, e um amigo de Davio Portela, intermediou a venda do caminhão para o comprador no MT, Que Davio Portela, comprou o caminhão por R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), porém só repassaria o valor do caminhão ao depoente depois que entregasse o veículo em Mato Grosso; Que Davio Portela esteve na empresa pegou o caminhão, e em data de 12/09/2013 DAvio ligou para o depoente e disse que o caminhão tinha sido apreendido pela PRF em uma checagem de rotina; Que o depoente então munido de cópia de documentos veio na delegacia e solicita a devolução do bem; Que o depoente não conhece a pessoa de Franciel Tagliari. Nada mais disse.

No contraditório,

relatou que

comprou o caminhão pois ele já conhecia sua procedência, comprou da seguradora e reformou. Não usou peças de nenhum outro veículo, sendo que já possuía uma cabine disponível branca para usar no veículo que havia comprado. Após a reforma, realizou todas as vistorias, na polícia, em uma outra inspeção veículos (não soube dizer o nome), sendo que não ocorreu nenhum problema e efetuou sua venda. Quando soube que o caminhão havia sido apreendido, se deslocou até a delegacia e foi quando soube da adulteração.

Elucidando a certeza da autoria do apelante, tem-se o depoimento do policial militar
Genildo Facincai
da Silva, em juízo disse que o caminhão foi apreendido com um motorista, o qual estava conduzindo o veículo até o comprador no norte de Mato Grosso, sendo que obtiveram informações de que o caminhão fora adquirido através de leilão pelo banco Bradesco e que quando a vítima compareceu a delegacia, informou alguns detalhes peculiares de seu veículo e, ao checarem o caminhão, constataram que ele era seu automóvel roubado e que havia sido modificado, inclusive a cor original que era, salvo engano preta e agora estava branca. Por fim, afirmou que o modulo eletrônico, possui a numeração do chassi escrita na mesma e fora por ela que constataram a irregularidade do automóvel.

Feita esta breve análise da prova oral que integra o feito, registro que o crime de receptação qualificada se encontra previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

De mais a mais, o fato do apelante ter sido flagrado na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita, cabe a ele provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA CULPOSA

Melhor sorte não assiste ao apelante.

No crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores.

As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação.

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da res a um crime antecedente, bem como a ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório ou do pedido de desclassificação. A condenação pelo delito de receptação qualificada, portanto, era mesmo inevitável.

DELITO ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.

Razão assiste ao apelante. Explico.

Já o crime de adulteração encontra-se previsto no artigo 311,
caput
, do mesmo Códex, onde dispõe: Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

É certo, conforme se verifica dos elementos amealhados aos autos, que não houve alteração, que o motor e o chassi do veículo, não apresentaram vestígios visíveis de adulteração, consoante se verifica do laudo sob n. 200.02.02.2013.1336 (Id 33333974 – fls. 100).

Ademais, o policial
Genildo,
em juízo, relatou que não havia adulteração no sinal verificador do veículo. No dia da abordagem, se observou que o módulo eletrônico da injeção seria de um outro caminhão, compatível a um caminhão de Minas Gerais, pertencente a Diomar. O declarante relatou ainda que durante a investigação, descobriu que o veículo havia sido adquirido através de um leilão do Banco Bradesco, e seria um caminhão capotado.

Portanto, em razão da ausência de comprovação da materialidade e da autoria delitiva, hei por bem absolver o apelante.

Assim, sua absolvição é medida que se impõe.

Operada a absolvição do apelante frente ao delito de adulteração, necessária nova dosimetria.

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 03 (três) anos.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3a Fase:
Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, a pena passa a ser de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do artigo 33 do Código de Processo Penal, fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena. Por preencher os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo juízo das execuções penais e limitação de fim de semana (art. 43, incisos III e IV, do Código Penal), que reputo necessárias e suficientes diante das condições pessoais dos apelantes.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para absolver o apelante quanto o delito de adulteração de veículo automotor. Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020